Tribunal: TJPA
Processo: 0009996-48.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) E II, DO CÃDIGO PENAL. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL COM REFLEXO NA PENA DE MULTA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, RELATIVA Ã TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, AO CORRÃU. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009996-48.2013.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉMPA
APELANTE: GUMERCINDO JUNIO COSTA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL COM REFLEXO NA PENA DE MULTA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, RELATIVA À TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, AO CORRÉU. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e dar, parcial, provimento à apelação e estender os efeitos desta decisão, no que tange à terceira fase da dosimetria, ao corréu Alessandro Leão Rodrigues, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0009996-48.2013.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELANTE: GUMERCINDO JUNIO COSTA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Gumercindo Junio Costa dos Santos, em irresignação diante da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Alessandro Leão Rodrigues a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior) e II do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 24/08/13, por volta das 03h20min, dois indivíduos desconhecidos invadiram a casa do senhor William Aguiar de Sousa situada na Avenida São Sebastião, Momento em que a senhora Vicentina foi despertada por um forte barulho na porta da frente, a declarante gritou dizendo: ¿EPA NÃO ENTRA¿ (textuais), porém os indivíduos arrombaram a porta, ambos portando arma de fogo, do tipo revolver, adentraram na casa. Quando a declarante passou a gritar pedindo para que seu filho não saísse do quarto.
A vítima William ao chegar na sala para ver o que estava acontecendo, se deparou com dois indivíduos usando capuz, ambos armados com arma de fogo, onde se encontrava também a mãe do declarante, que os denunciados levaram as vítimas para um quarto e mandaram que eles deitassem no chão, em seguida, passaram a perguntar ¿onde estão as jóias?¿
Relata a vítima Vicentina Vaz de Aguiar, que informou onde estavam as joias, sendo que um dos acusados foi até o armário onde estavam as joias, lá encontrando um pano de joias, no valor aproximado de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) assim como as jóias pessoais, e ainda, o valor aproximado de R$7.000,00 (sete mil reais) e em ato contínuo pegaram também um a bolsa tipo mochila, colocaram o notebook de marca DELL, as jóias e o dinheiro , 02 (dois) celulares ambos da marca NOKIA, em seguida amarraram o braço da vítima Vicentina, a vítima observou que um dos indivíduos era baixo e forte e o outro era alto, magro e pardo e apresentava tatuagem no entre dedo polegar e indicador, e uma carpa na perna esquerda. E mediante ameaças, subtraíram também uma motocicleta de marca Honda Biz 125 ES, cor Preta, placa JVT 0874, que serviu para a fuga dos denunciados. Que as vítimas depois ficaram sabendo através das testemunhas que se tratava dos indivíduos Alessandro Leão Rodrigues e Gumercindo Junior Costa dos Santos.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 07), e, devidamente, citados o apelante e o corréu, ambos apresentaram as suas respostas escritas (fls.17 a 24 e 37 a 38).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 49 a 51), na qual foi ouvida 02 (duas) testemunhas, as 02 (duas) vítimas e procedido o interrogatório do acusado Alessandro Leão Rodrigues.

Foi decretada a revelia do ora apelante, nos termos do art. 367 do CPP, em razão de sua fuga do presídio que inviabilizou sua intimação e interrogatório.

As partes ofereceram memoriais (fls. 71 a 74, 75 a 76 e 79 a 84).

Ao sentenciar (fls. 91 a 99), a juíza
a quo,
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante na sanção definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, mais 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal. E o corréu, Alessandro Leão Rodrigues, na pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado Gumercindo Junio Costa dos Santos apresentou recurso de apelação (fl.102).

Nas razões recursais (fls. 103 a 104), a defesa pugnou pela redução da pena fixada ao apelante ao mínimo legal, com reflexo na pena de multa e regime inicial de cumprimento de pena.

As contrarrazões (fls. 124 a 131) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.141).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e, parcial, provimento do recuso para que seja, apenas, redimensionada a pena-base (fls. 146 a 151).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 22 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 94-v a 96):
DOSIMETRIA DE PENA RÉU GUMERCINDO JUNIO COSTA DOS SANTOS III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que não só subtraiu os pertences mediante a grave ameaça, como também foi quem agiu mais ativamente, inclusive convencendo o outro réu a praticar o crime;
2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais, vez que possui contra si sentença judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que não se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual, por ser propenso a prática de crimes;
5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que em reduziu a resistência das vítimas em concurso com terceira pessoa. Impende destacar que foram reconhecidas duas majorantes, uma servindo como circunstância judicial negativa (concurso de pessoas) e outra servindo como majorante do crime (uso de arma de fogo), o que não configura bis in idem;
7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram normais a espécie;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito. Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.
III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP, contudo, utilizo apenas a primeira como majorante, ficando a segunda como circunstância judicial negativa, de forma que aumento a pena na metade, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 15 (quinze) anos de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias multa
, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos I e II do CP. V. DETRAÇÃO Procedo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP. Considerando não existem nos autos notícias de prisão provisória, permanece o réu condenado à reprimenda aplicada nos itens anteriores. VI. REGIME PRISIONAL Nos termos do artigo 33, §1º, alínea a, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, em estabelecimento penal a ser indicado pela SUSIPE, onde houver vaga. VII. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; d) réu não reincidente em crime doloso; e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado; f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Pois bem. Quanto ao segundo requisito, foi o réu condenado por crime cometido mediante violência à pessoa, não fazendo jus à substituição. Nesse diapasão deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos;
VIII. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Nos termos do artigo 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: a) o condenado não seja reincidente em crime doloso; b) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c) Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. Nesse contexto, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do CPB, uma vez que ausentes o requisito temporal do caput, e ainda, diante das circunstâncias judiciais negativas.
IX. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO - ART. 91 CP Deixo de decretar a perda, nos termos dos artigos 91, inciso II, alínea a, do CP, da arma utilizada, vez que essa não foi apreendida.
X. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO - ART. 92 CP Inexistem efeitos não automáticos a serem aplicados no presente caso.
XI. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO - ART. 387, IV DO CPP Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por não haver pedido nesse sentido.
XII. CONDENAÇÃO POR CUSTAS Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais, a serem calculadas pela UNAJ, na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015. Contudo, suspendo o pagamento por cinco anos por ser assistido da defensoria pública estadual. <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância majorou a pena base em 10 (dez) anos (máxima ao crime de roubo) e 1000 dia-multa (acima do previsto no art. 49 do CP), ante a negativação de quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente e circunstâncias do delito. De pronto, identifico,
data venia
, dois equívocos. O primeiro, em relação ao
quantum
aplicado à cada vetor identificado. O segundo, consoante à fundamentação exarada à circunstância da ¿personalidade do agente¿. Explico.

Em relação à exacerbação da pena base, em que pese a lei não estabelecer critérios para sua quantificação, cabendo ao julgador realizá-la, este, deve fazê-la mediante os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade
. Ora,

a pena para o delito de roubo é de 4 a 10 anos, sendo, nitidamente, desproporcional aplicar às quatros circunstâncias valoradas (das oito existentes no art. 59 do CP) a penalidade máxima. De igual modo ocorre quanto à pena de multa, visto que nem se quer foi observado os limites do art. 49 do CP. Por conseguinte, necessitam de reparos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020). Dessa feita, retifico o
quantum
aplicado por circunstância valorada para 1/6 (um sexto).

No que tange aos vetores valorados, verifico que quanto à personalidade do agente, a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, foi exarada fundamentação genérica e, por conseguinte inidônea, carecendo de reparo.

Para ratificar:
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (REsp 1094793/PR, Rel.Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013).
(HC 452.738/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020)
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿. Súmula nº 17/TJPA

Ademais, importante destacar a jurisprudência de nossa Corte Superior acerca de tal vetor:
¿este sodalício entende que, para se atestar a personalidade negativa do réu, o magistrado deve utilizar-se de elementos concretos, inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação¿.(AgRg no REsp 1406058/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).
"Na análise da personalidade as instâncias ordinárias se
valeram do argumento de que a vida do paciente era voltada para o
submundo do crime. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base." (HC 423.974/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018).

Nessa esteira e inexistindo elementos nos autos aptos a sobrepesar tal circunstância, valoro-a como neutra.

Com relação aos demais vetores negativados, verifico que apresentam fundamentais idôneas e concretas, no que as mantenho. Vejamos.

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência de elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não do delito. No caso, observo que foi exarada fundamentação idônea, baseada nos elementos colhidos dos autos. Ademais, acrescento, que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois o delito foi praticado durante a madrugada, mediante arrombamento, elevando o grau de reprovabilidade em questão.

Para ratificar:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, o fato do réu conhecer a natureza ilícita da conduta não constituiu motivação concreta para a elevação da básica a título de culpabilidade.
4. Quanto aos motivos do crime, o fato do delito ter agido por ambição e pelo desejo de obter vantagem econômica, genérico é inerente aos tipos penais contra o patrimônio, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base.
5. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.
Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.
6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de roubo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de jóias, aparelhos de celular e de um notebook, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime.
7. As circunstâncias do crime correspondem aos aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso
. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois o delito foi praticado durante a madrugada, mediante arrombamento.
8. Deve ser afastado o aumento da pena-base pela culpabilidade, pelos motivos e pelo comportamento da vítima, ficando mantida a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito.
9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer a pena em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, ficando mantido, no mais, o decreto condenatório.
(HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

Quanto aos
antecedentes
, em que pese o sentenciante não apontar os processos correlatos, observo, da folha de antecedentes criminais do apelante (fl. 88), dois processos (n° 0016569-73.2011.8.14.0051 e nº 0007071-45.2014.8.14.0051) com sentença penal condenatória transitada em julgado, no que mantenho negativado tal vetor.

Quanto às
circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
In casu
, encontra-se devidamente fundamentado no concurso de pessoas.

Assim, restando somente três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito) e feitas as ponderações acerca do
quantum
a ser aplicado a cada vetor, fixo a pena base em
7 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias multa.

No que tange à segunda fase, acertadamente, não houve a identificação de atenuantes e agravantes ao caso, remanescente, por conseguinte, a reprimenda intermediária igual a basilar acima.

No que tange à terceira fase, vislumbro que o juízo reconheceu, como causas de aumento de pena o emprego de arma de fogo, aumentando a reprimenda em 1/2. No entanto, não exarou fundamentação concreta à causa de aumento aplicada, se limitando a indicar a majorante, em desacordo com a Súmula nº 443 do STJ.

Nesse sentido:
(...)
A sentença, ao reconhecer o concurso de agentes e o emprego de arma, aplicou a fração de 1/2 para majorar a pena tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito, o que não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula n. 443/STJ. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar a fração mínima de
(AgRg no AgRg no AREsp 1638148/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DESRESPEITO. SÚMULA N.º 443 DO STJ. CORRÉU. IDENTIDADE OBJETIVA DE SITUAÇÕES. EFEITOS.
EXTENSÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.
1. A condenação do Paciente não está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mas também em outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.
2. Para fixar a exasperação das penas em 3/8 (três oitavos), pelas causas de aumento, o Tribunal de origem se limitou a afirmar, genericamente, que "o emprego da arma de fogo e o concurso de pessoas são circunstâncias que contribuíram diretamente para o sucesso da empreitada delituosa, elevando substancialmente a sua gravidade", sem explicitar, entretanto, de qual maneira isso teria ocorrido na situação concreta, o que caracteriza desrespeito à orientação da Súmula n.º 443 do STJ.
3. Havendo identidade objetiva de situações com o corréu, devem lhe ser estendido os efeitos da concessão parcial da ordem, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.
4. Ordem parcialmente concedida, com extensão ao corréu, DIEGO VINÍCIUS LIMA DA SILVA, a fim de reduzir a exasperação das penas, pelas causas de aumento, para a fração mínima de 1/3 (um terço), ficando as reprimendas redimensionadas nos termos do voto.
(HC 459.622/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018)
Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."
(AgRg no AREsp 1638257/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Dessa feita e não havendo na hipótese circunstâncias concretas aptas a justificar a aplicar fração superior à mínima, a retifico, aumentando a pena em 1/3 (um terço), dosando-a ao patamar
de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante

e em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Agora, uma ressalva precisa ser feita. Em relação ao corréu, Alessandro Leão Rodrigues, não houve a interposição de apelo, sendo respeitado o princípio da voluntariedade. É inegável, entretanto, a coincidência dos motivos elencados pelo magistrado
a quo
, no que atine à dosimetria da terceira fase da pena daquele e do apelante. Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que eles se encontram em situações fático-processuais idênticas nesse aspecto, o que me faz utilizar dos termos do artigo 580 do Código de Processo Pena:
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para não ser repetitivo, uma vez que as fundamentações ¿revisionais¿ não se diferem às já feitas quanto à individualização da pena, na terceira fase, do apelante, a ratifico para o mencionado corréu, aplicando a causa de aumento na fração de 1/3 (um terço), e corrigindo a reprimenda definitiva para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 889 (oitocentos e oitenta e nove) dias-multa, sendo, cada um, na quantia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou, parcial, provimento e, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão, no que tange a retificação da fração da majorante da terceira fase, ao corréu Alessandro Leão Rodrigues.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator